Tribunal: TJDFT
Processo: 0730289-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730289-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, A. C. O. C., L. M. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Ação Rescisória, sem pedido liminar, proposta pelos Autores, L. M. O. C., A. C. O. C. e NAYARA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA em face do Distrito Federal, com fundamento no art. 966, inciso V, do CPC. Os autores afirmam que deve ser mantido o benefício da Justiça Gratuita concedido na origem, conforme documento ID 39182505. Todavia, a decisão que deferiu a gratuidade aos autores é de abril de 2016. Dessa forma, ante a possibilidade de alteração das condições financeiras dos autores, intimem-se para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia de contracheque, declaração do imposto de renda, extratos bancários e de cartão de crédito, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade. Brasília, 14 de setembro de 2022 18:34:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador